Tribunal: TJSP
Processo: 1534983-43.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação qualificada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para receptação simples – Penas fixadas com critério – Regime prisional modificado para fechado – Recurso ministerial provido e insurgência defensiva não acolhida